Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704666-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Alvaro Jabur Maluf Junior Agravado: Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alvaro Jabur Maluf Junior (Id. 32694129) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1001880-40.2019.8.11.0041. Observa-se que o presente recurso foi dirigido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido equivocadamente distribuído a este Relator. Por essa razão, o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator